Tribunal: TJSP
Processo: 2230764-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Doença grave. Prisão preventiva. A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não dispôs a soltura imediata da generalidade de nossa população prisional. Referido texto, a rigor, reclamou dos juízes criminais um exame atento e caso a caso para, notadamente diante de ilícitos cometidos sem violência ou grave ameaça e com vistas à pandemia que particularmente nos

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Doença grave. Prisão preventiva. A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não dispôs a soltura imediata da generalidade de nossa população prisional. Referido texto, a rigor, reclamou dos juízes criminais um exame atento e caso a caso para, notadamente diante de ilícitos cometidos sem violência ou grave ameaça e com vistas à pandemia que particularmente nos assola, considerar a possibilidade de reduzir tensões em nosso sistema prisional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2230764-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ELOI
SANTOS ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230764-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14033
2
Habeas corpus no 2230764-53.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 13a Vara Criminal (Autos no 1509380-70.2020.8.26.0228)
Impetrante: Daniela Singer Carneiro de Albuquerque (Defensora Pública)
Paciente: ELÓI SANTOS ROCHA
Voto no 14033
Habeas corpus. Roubo. Doença grave. Prisão preventiva. A
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não dispôs a soltura imediata da generalidade de nossa
população prisional. Referido texto, a rigor, reclamou dos
juízes criminais um exame atento e caso a caso para,
notadamente diante de ilícitos cometidos sem violência ou
grave ameaça e com vistas à pandemia que particularmente
nos assola, considerar a possibilidade de reduzir tensões em
nosso sistema prisional.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Elói Santos Rocha que estaria
sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 13a Vara Criminal
da Comarca da Capital que, nos autos em epígrafe, por suposta
infração ao artigo 157, parágrafo 2o, inciso II c.c. artigo 61, inciso
II, alínea j, ambos do Código Penal, indeferiu a revogação da
prisão preventiva.
A impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão,
eis que o paciente é portador de doença respiratória crônica e,
tendo em vista a pandemia que assola o país, faz jus a prisão
domiciliar, em observância à Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça. Diante disso, a impetrante reclama a
concessão de decisão liminar para que o paciente possa
aguardar em prisão domiciliar o trâmite do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230764-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14033
3
Negada a liminar (fls. 29-30), prestadas as informações pela
Autoridade indicada como coatora (fls. 37-38) e, em parecer
subsequente, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 41-49).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Consta da exordial acusatória juntada às fls. 10 que o
paciente e mais dois indivíduos foram presos após suposta
subtração, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro de arma de fogo, de uma carteira, contendo cartões
bancários e documentos, uma aliança, um aparelho celular
modelo A30 da marca Samsung, um relógio da marca Speedo e
a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), pertencentes a Roberto
Kronemberger, bem como documentos e cartões, pertencente a
Claudio Gomes de Morais e um relógio da marca Xiaomi, de
propriedade de Aparecida Yoshiko Fukuda.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pela impetrante, no caso não são eles,
todavia, suficientes para determinar a concessão da ordem ao
paciente. Observa-se que a magistrada de primeiro grau
fundamentou, acertadamente, a necessidade de manutenção da
prisão preventiva, então o fazendo para garantia da ordem
pública e para conveniência da instrução criminal, assim como
prevê o artigo 312, do Código de Processo Penal. Até porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230764-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14033
4
materialidade do crime é sim por ora crível à luz das informações
no momento apresentadas e, obviamente sem prejuízo da
presunção constitucional de inocência, a suposta autoria no
momento também aponta para o paciente.
Outrossim, inviável a concessão de prisão domiciliar. Isto
porque a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça não dispôs a soltura imediata da generalidade de nossa
população prisional. Referido texto, a rigor, reclamou dos juízes
criminais um exame atento e caso a caso para, notadamente
diante de ilícitos cometidos sem violência ou grave ameaça e
com vistas à pandemia que particularmente nos assola,
considerar a possibilidade de reduzir tensões em nosso sistema
prisional. Não é o caso do paciente, a quem se imputa no
momento a suposta autoria do crime de roubo. Embora tenha
sido comprovado que o paciente é portador de dispepsia e asma,
segundo ofício médico encaminhado pelo Diretor do Centro de
Detenção Provisória de Guarulhos juntado às fls. 21-22, é certo
que consta que Eloi está recebendo a medicação regularmente,
tendo sido atestado seu bom estado de saúde.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Mazina Martins
Relator